Tribunal: TJMT
Processo: 1037761-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037761-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALTIER MENDES MOREIRA - CPF: 012.654.781-55 (ADVOGADO), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (IMPETRANTE), ALTIER MENDES MOREIRA - CPF: 012.654.781-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL COSTA FERNANDES - CPF: 015.877.291-13 (VÍTIMA), PAULO SILVA ERNESTO - CPF: 628.655.011-91 (PACIENTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA NEVES MARTINS (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
. ALEGADA FALTA DE ESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL PARA TRATAMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INEFICÁCIA DO ATENDIMENTO INTRAMUROS. INFORMAÇÕES OFICIAIS QUE ATESTAM ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E COMPORTAMENTO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DE MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
condenado
à
pena de
14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, visando à concessão de prisão domiciliar ou internação para tratamento psiquiátrico, sob a
alegação de que o paciente é portador de transtorno afetivo bipolar grave com psicose, não sendo possível seu tratamento no sistema prisional, o que violaria sua dignidade e colocaria em risco sua vida.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber se
:

(I)

a manutenção do paciente no regime fechado, mesmo diante de laudos médicos particulares que indicam transtorno mental grave, configura constrangimento ilegal, em razão da suposta incapacidade do Estado em oferecer tratamento adequado no ambiente prisional e
;

(II)

estariam presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para substituição da pena por prisão domiciliar ou internação psiquiátrica
.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão domiciliar em execução penal constitui medida de caráter excepcional, autorizada apenas em casos de doença grave com comprovada impossibilidade de tratamento no ambiente carcerário.

2.

Laudos médicos particulares não são suficientes para comprovar a falência do sistema prisional, sendo necessária a produção de prova técnica oficial
.

3.
A direção da unidade prisional informou que o paciente recebe acompanhamento médico adequado, inclusive por telemedicina, apresentando estabilidade e boa convivência
.

4.

Os documentos públicos gozam de presunção de veracidade, e não há nos autos prova inequívoca de agravamento clínico ou omissão estatal
.

5.
A unidade prisional ainda indicou a possibilidade de transferência para centro mais equipado, caso necessário, revelando diligência estatal
.

6.

A substituição da pena por medida alternativa requer demonstração cabal da incapacidade do sistema em garantir os cuidados de saúde, o que não ocorreu
.

7.
A gravidade do delito (homicídio qualificado) também impõe cautela na análise da medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese:

8
.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese
s
de Julgamento:

“1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado por doença mental exige prova inequívoca da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.”

“2. Laudos particulares não afastam a presunção de legitimidade de informações oficiais da administração penitenciária que atestam a prestação de acompanhamento psiquiátrico adequado.”

“3. A inexistência de laudo pericial oficial ou indícios de agravamento clínico recente inviabiliza o acolhimento da medida excepcional.”

“4. A possibilidade de transferência do paciente para unidade com estrutura adequada demonstra atuação estatal compatível com os direitos fundamentais do reeducando.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III, e 196;

LEP, art. 117.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC 109683/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 16/05/2019,
DJe
31/05/2019.

STJ, RHC 119.643/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/12/2019,
DJe
12/12/2019.

TJMT, RHC 1018290-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 29/08/2023,
DJe
06/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PAULO SILVA ERNESTO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da
C
omarca de
Porto Alegre do Norte
/MT
,
que, nos autos da Execução Penal n. 2000044-48.2025.8.11.0059, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou internação para tratamento psiquiátrico.

O paciente cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV).

Em síntese, o
s
impetrante
s

aduzem
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, sendo portador de transtorno afetivo bipolar em quadro depressivo grave com psicose (CID-10: F31.5), necessita de tratamento especializado que não é fornecido no estabelecimento prisional. Alegam que a permanência no cárcere, sem a estrutura adequada, agrava sua condição de saúde, com risco iminente de suicídio, violando sua dignidade e o direito à vida.

Requerem,
liminarmente
a concessão da ordem para deferir a prisão domiciliar ou, subsidiariamente, determinar sua internação em hospital psiquiátrico.

No
mérito
, requer a concessão definitiva do
writ.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
325389376
).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.

326881857
),
esclarecendo
o pedido de prisão domiciliar foi indeferido com base em ofícios da unidade prisional, os quais atestam que o paciente recebe o acompanhamento de saúde necessário, possui boa convivência e não apresenta comportamento que indique a necessidade de medidas especiais. Aclarou que, após um pedido de reconsideração da defesa, a decisão foi mantida, pois os documentos oficiais gozam de presunção de veracidade e não foram apresentados elementos que demonstrassem a ineficácia do tratamento no ambiente carcerário.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação
da ordem (id.
327148393
).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A controvérsia em exame concentra-se na existência ou não de
constrangimento ilegal
decorrente da manutenção do paciente em regime fechado,
diante de seu estado de saúde mental
e da
alegada incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento adequado
.

Cumpre destacar, desde logo, que a
concessão de prisão domiciliar
a condenados em regime fechado ou semiaberto possui
natureza absolutamente excepcional
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao interpretar de forma sistemática e teleológica o art. 117 da Lei de Execução Penal, consagrou que tal medida somente se justifica em
situações extraordinárias
, nas quais se comprove,
de maneira inequívoca
, a
extrema debilidade
do apenado por doença grave, aliada à
impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional
.

Não se trata, pois, de um direito subjetivo do reeducando, mas sim de uma
medida humanitária
, voltada à preservação da
dignidade da pessoa humana
e do
direito à saúde
(CF,
arts
. 1o, III, e 196), sempre que o Estado
falha no dever de assistência intramuros
.

Assim, a
mera existência de enfermidade
, mesmo grave,
não autoriza automaticamente
a substituição da prisão por medida alternativa. É imprescindível a produção de
prova robusta e pré-constituída da falência do sistema prisional
em prover os cuidados indispensáveis.

A esse respeito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
não basta que o Réu esteja acometido de grave doença para o deferimento da prisão domiciliar; é necessária, igualmente, a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
(...)”.

(STJ, RHC 109683/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 16/05/2019,
Dje
. 318/05/2019).

No presente caso, a defesa instruiu a impetração com
laudos médicos particulares
que atestam a gravidade do quadro psiquiátrico do paciente (id. 324844889). Embora tais documentos mereçam consideração, a análise dos autos revela que a autoridade coatora
atuou com diligência
, solicitando informações à administração penitenciária.

Em resposta, a direção da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte informou, por meio de ofícios (ids. 326881862 e 326881860), que o paciente vem recebendo
acompanhamento psicológico e psiquiátrico
, inclusive via
telemedicina
, apresentando comportamento
estável e socialmente integrado
.

Essas informações, por emanarem de agentes públicos no exercício regular de suas funções,
gozam de presunção de legitimidade
, somente
afastável
por
prova inequívoca em sentido contrário
, o que
não se verifica na espécie
.

Reforçando tal entendimento, transcrevo jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)

os atestados médicos particulares, são fortes indícios da situação clínica e mental que passa o paciente. No entanto, somente
a avaliação por peritos oficiais ou de junta médica oficialmente designada, poderá dar a certeza da situação em que se encontra o paciente, e, da possível impertinência da prisão
(...)”.
(STJ, RHC 119.643/MG, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/12/2019,
Dje
12/12/2019).

Ademais, a própria unidade prisional
sinalizou a possibilidade de transferência
do paciente para centro de detenção com estrutura mais adequada, em Cuiabá, caso se identifique necessidade específica (id. 326881862, pág. 2). Isso evidencia que o Estado
não está omisso
, mas sim atuante na busca por soluções dentro da rede pública.

Também não há, nos autos, indícios de sintomas agudos ou recentes que justifiquem
intervenção emergencial
, tampouco qualquer relato de agravamento clínico. Pelo contrário, as informações oficiais revelam
adequada adaptação ao convívio carcerário
,
sem intercorrências clínicas relevantes
.

Nesse contexto, a concessão de prisão domiciliar implicaria
abrandamento significativo da pena
, medida que apenas se admite diante de
quadro humanitário extremo e incontornável
, o que
não foi comprovado
.

É importante também ponderar o
direito à saúde do paciente
frente à
necessidade de cumprimento da pena
e à
proteção da sociedade
. O condenado responde por crime de homicídio qualificado, de extrema gravidade, o que revela acentuada periculosidade. A pena em regime fechado imposta pelo Tribunal do Júri
,
soberano em seus veredictos
,

reflete a reprovação da conduta praticada
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a substituição da prisão por medida domiciliar
somente se justifica
diante da
ineficácia do tratamento intramuros
,
comprovada por documentos oficiais
. A inexistência de laudo pericial ou de comprovação técnica da ineficiência do atendimento prisional constitui fundamento suficiente para o indeferimento do pleito.

Cito, nesse sentido, o seguinte julgado
desta Corte
:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – MEDIDA DE SEGURANÇA CONVERTIDA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME FECHADO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO – CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO FINAL – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR MANTIDA ATÉ A AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO. Os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto. Prudente a implementação momentânea do apenado em prisão domiciliar, a fim de evitar mal maior, se os relatórios médicos apresentados demonstram ser portador de doença renal crônica, em estágio final, necessitando de três sessões semanais de hemodiálise, tratamento não oferecido pelo
Estado de forma imediata e eficaz dentro da unidade prisional.

A precária condição de saúde do paciente não foi até o momento
atestada por perícia oficial, de modo que se revela adequada a concessão da ordem apenas em caráter provisório, até que, após a realização de perícia médica e estudo psicossocial, o pedido seja examinado de forma exauriente pela autoridade apontada como coatora, evitando-se, assim, a supressão de instância
. (TJMT
, RHC
1018290-63.2023.8.11.0000, Rel
.
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j.
29/08/2023, Data de Publicação: 06/09/2023
)
.
-
Destaquei.

Dessa forma
, conclui-se que
não restou demonstrado
o requisito essencial à concessão da medida excepcional: a
impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

PAULO SILVA ERNESTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025